Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada com a finalidade de compelir o Distrito Federal a fornecer o insumo denominado Aparelho BPAP, nos termos da prescrição médica. Alega estarem presentes os requisitos da tutela de urgência, pois o agravante é portador de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono grave, associado a hipoventilação da obesidade e caso o aparelho não seja fornecido há risco de agravamento de seu quadro clínico. Sem recolhimento de preparo, tendo em vista pedido de gratuidade de justiça.
2. Liminar deferida e concedido o benefício da gratuidade de justiça (Id. 25766664). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do agravo. Sem contrarrazões.
3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0725516-29.2021.8.07.0016), em 28/05/2021, declarando extinto o processo por perda superveniente do interesse processual, uma vez que foi noticiado nos autos que o procedimento pleiteado já foi realizado pelo Distrito Federal e exaurido o alcance do pedido contido na inicial.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.
5. Assim, considerando ainda que o aparelho do qual o agravante necessitava já foi fornecido pelo Distrito Federal, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.